Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-15.2020.8.11.0094
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000181-15.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELUZIA MARIA DA SILVA - CPF: 905.236.951-87 (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MANUEL FERREIRA DA PONTE - CPF: 115.661.408-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO PÚBLICO – PAD - INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE

- AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

O julgador não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar de demissão da apelante, salvo se restar configurada qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder, hipótese que não se apresenta no caso dos autos, ante a ausência da cópia integral do PAD, constando com a inicial somente a portaria de instauração, os atestados médicos produzidos unilateralmente, depoimentos de terceiros, e a decisão de demissão da servidora.

A manifestação judicial aqui se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa que, como consignado, de modo que sem a juntada do procedimento administrativo completo, que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC, se torna impossível a analise.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELUZIA MARIA DA SILVA em face da sentença prolatada na Ação Anulatória De Ato Administrativo C/C Pedido Liminar ajuizada contra o Município de Tabaporã, pela qual o juízo a quo julgou improcedente o pedido de restituição do cargo público, bem como, de pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que deixou de trabalhar ante ao ato demissório.

Em síntese, informa a Apelante que era funcionária pública efetivo, exercendo a função de assistente social (técnico de nível superior I), lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Tabaporã, desde 10 de outubro de 2018.

Explica que sofria de transtornos de depressão e de síndrome do pânico, e com o assédio que sua superior hierárquica a tratava piorou ainda mais seu quadro de saúde.

Aduzindo ainda que, ao contrário do que determinava a lei municipal, a Secretária de Ação Social que lhe perseguia, ignorou todos os atestados médicos apresentados pela apelante e, principalmente, a recomendação médica contida no laudo retrocitado, para, sorrateiramente, articular a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), atribuindo-lhe a injusta e desabonadora pecha de profissional desidiosa e inassídua, quando, na verdade, tinha pleno conhecimento de que essa servidora encontrava-se enferma e buscando tratamento para os seus graves transtornos.

Nesse contexto, verifica-se que no dia 25 de novembro de 2019 foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar com intuito de apurar suposto ilícito praticado pela apelante.

Assim, aduz a apelante que o resultado do procedimento administrativo culminou na sua exoneração, entretanto, argumenta que o Processo Administrativo Disciplinar questionado nasceu viciado! Sendo acusada, avaliada e julgada em condições inadequadas, com a sua capacidade claramente comprometida, respondendo, pois, a um processo administrativo injusta e ilegalmente, quando, na realidade, deveria estar afastada, de ofício, pela apelada, para tratamento médico, conforme determina o Estatuto dos Servidores Municipais.

Conclui que além de ilegal, a exoneração da apelante constitui medida desproporcional, desarrazoada, transgredindo, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Almeja o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o fim de invalidar a demissão/exoneração da recorrente, julgando os pedidos elencados na inicial totalmente procedentes (id. 215177445).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 215177453).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 215905163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELUZIA MARIA DA SILVA em face da sentença prolatada na Ação Anulatória De Ato Administrativo C/C Pedido Liminar ajuizada contra o Município de Tabaporã, pela qual o juízo a quo julgou improcedente o pedido de restituição do cargo público, bem como, de pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que deixou de trabalhar ante ao ato demissório.

Na origem, cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” proposta por ELUZIA MARIA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE TABAPORÃ/MT.

Aduz a requerente, que foi aprovada em concurso público municipal no 01/2018, homologado em 14 de março de 2018, através do Decreto n.o 3.605/2018, em 10/10/2018 sendo nomeada através do termo de posse, para exercer o cargo de técnica de nível superior I – assistente social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura Municipal de Tabaporã.

Consta da inicial, que a autora, quando no exercido de suas funções, sofria assédio moral por parte de sua chefe imediata Sra. Suely, por tal razão ajuizou ação de indenização por assédio moral em face do Município de Tabaporã, o que ensejou na abertura de PAD, resultando em seu exoneração.

Relata a autora, que mesmo estando sob cuidados médicos tendo apresentado atestados, era frequentemente pressionada pela sua superior hierárquica que a ameaça de exoneração porventura não se deslocasse as glebas do município.

Segundo a autora, em data que se encontrava doente a Secretária de Assistência Social Sra. Suely, requereu abertura de processo administrativo destacando que a Requerente não estaria exercendo suas atividades conforme os requisitos que o cargo exige.

Ao final do processo administrativo, a penalidade aplicada a requerente foi a de exoneração, cuja decisão foi proferida em 25.11.2019.

Diante dos fatos narrados, pretende a parte autora/apelante, impor ao requerido a sua imediata reintegração ao cargo, afirmando que houve motivação insuficiente, bem como pela desproporcionalidade entre os fatos apurados e a penalidade de demissão, afirmando que a autora foi alvo de “perseguição diária” por parte de sua superior hierárquica
Sra. Suely de Souza Cardoso
, Secretária de Ação Social e Cidadania à época dos fatos.

Visando comprovar o alegado a autora trouxe aos autos atestados e declarações médicas dentre outros documentos.

Após detida análise dos autos e dos procedimentos acima descritos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar, a que foi submetido a apelante, não fora anexado em sua integralidade nos autos.

No presente caso, cabia ao requerente, não só alegar questões de nulidade, mas demonstrar o efetivo prejuízo que teria sofrido em razão de tal alegado vicio na origem processual administrativo.

A sentença apelada constou que “
não se vislumbra irregularidade capaz de colocar em questão a idoneidade da sanção aplicada, sob ponto de vista do processo administrativo, pois as conclusões do processo foram apoiadas em provas suficientes e razoáveis, sendo a sanção de demissão aplicada compatível com a gravidade dos fatos apurados que comprovaram que a autora no desemprenho de sua função agiu de forma desidiosa, com inassiduidade habitual e insubordinação grave em serviço, transgredindo assim, ao disposto no art. 112, I, IV e XV e no art. 126, III e VI, ambos da Lei Municipal 218/1999 (Estatuto dos Servidores Públicos de Tabaporã), de modo que neste aspecto o mérito administrativo não pode ser revisto.

Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas questões de índole administrativa, concernente a conveniência e oportunidade das decisões emanadas pelo agente político. Isso não significa o afastamento do controle de legalidade do Poder Judiciário sobre os atos produzidos na seara administrativa.

Mesmo nos atos administrativos discricionários, há que se observar o princípio da legalidade, já que é a própria lei que define a parcela de discricionariedade praticável pelo administrador público, não se furtando, assim, ao controle de legalidade também naquilo que a própria lei já determinou de forma impositiva.
[...]” Assim julgou improcedente o pedido.

Portanto não há, e nem a apelante comprovou, que o Processo Administrativo Disciplinar em algum momento ou fase ofendeu o devido processo legal.

Nesse sentido, no âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, tanto a doutrina como a jurisprudência de nossos tribunais são assentes no sentido de que o Poder Judiciário não pode avaliar os atos praticados pelo servidor, como no caso em análise, a atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade do ato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO PÚBLICO – PAD - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

2-

Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

(N.U 1003311-89.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Assim, o julgador não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar de demissão da apelante, salvo se restar configurada qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder, hipótese que não se apresenta no caso dos autos, ante a ausência da cópia integral do PAD, constando com a inicial somente a portaria de instauração, os atestados médicos produzidos unilateralmente, depoimentos de terceiros, e a decisão de demissão da servidora.

A manifestação judicial aqui se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e amplo defesa que, como consignado, de modo que sem a juntada do procedimento administrativo completo, que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC, se torna impossível a analise.

Assim leciona Hely Lopes Meirelles:

Em tais atos (discricionários), desde que a lei confia à Administração a escolha e valoração dos motivos e do objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não há padrões de legalidade para aferir essa situação. O que convém reter é que o mérito administrativo tem sentido próprio e diverso do mérito processual e só abrange os elementos não vinculados do ato da Administração, ou seja, aqueles que admitem uma valoração da eficiência, oportunidade, conveniência e justiça. No mais, ainda que se trate de poder discricionário da Administração, o ato pode ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, sob o rótulo de mérito administrativo, se aninhe qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder (in Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, ps. 171/172).

Essa também é a posição adotada pelo E. STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

IV - Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V – (...).

VI - Segurança denegada” (MS 15.064/DF, Rel. Min. GILSON DIPP, 3a SEÇÃO, j. 09/11/2011, DJe 17/11/2011)

No caso em tela, dos documentos acostados aos autos tem-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade capaz de permitir a anulação da pena de demissão pelo Poder Judiciário, assim, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, confirmando a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024